Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-57.1999.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000870-57.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), S M SANTANA - ME - CNPJ: 33.725.433/0001-63 (APELADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MOREIRA DE SANTANA - CPF: 238.902.909-49 (APELADO), SEBASTIAO MOREIRA DE SANTANA - CPF: 238.902.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL TONET - CPF: 277.460.629-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, o magistrado
a quo
deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000870-57.1999.8.11.0015 movida contra
S. M. SANTANA - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que em se tratando de feito executivo, é impossível considerar-se que pela não localização de bens, mesmo que após longo período de busca pela satisfação da dívida, houve a perda superveniente do interesse de agir.

Sustenta que a ausência de bens não torna a demanda desnecessária, inadequada ou inútil. Aduz que, por se tratar de execução fiscal aplica-se a Lei no 6.830/80, a qual traz previsão para os casos de não localização de bens do executado.

Expõe a necessidade de se adotar o rito previsto no art. 40 da LEF, devendo ocorrer a suspensão do processo por 01 (um) ano e, após, o arquivamento do executivo, que, se perdurar por 05 (cinco) anos, ensejará a decretação da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 16/04/1999 a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
S. M. SANTANA - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 27.398,52 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), referentes à CDA no 000421/99.

No caso, a parte devedora foi citada, nomeando um imóvel à penhora.

Em 18/12/2002 a Fazenda Pública informa o parcelamento do débito feito pelo executado, requerendo a suspensão do feito. O pedido foi deferido pelo magistrado
a quo,
sendo reiterado pela exequente por diversas vezes.

Ato contínuo, em 15/12/2014
o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI do antigo Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual na espécie resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pelo executado, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2o do art. 40 da Lei no 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o magistrado
a quo
deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido:

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta Câmara: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO ARTIGO 267, IV – BENS NÃO LOCALIZADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se
incorreta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso IV, do CPC, sem a observância do disposto no art. 40 e §§, da Lei n. 6.830/80, que determina o arquivamento dos autos, após decorrido 01 ano, enquanto não localizados bens penhoráveis.
Hipótese em que se mostra descabida a extinção sem resolução do mérito”. (Ap 115734/2011, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 05/06/2013). (grifei)

Insta consignar, ainda, que o processo estava suspenso em razão do parcelamento efetuado entre as partes, razão pela qual, nos termos do art. 151, VI, do CTN, o débito está suspenso.

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo, por falta de interesse de agir, sendo inadmissível se estabelecer presunção de desinteresse processual por parte da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020